Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-13.2025.8.11.0048
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000567-13.2025.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIANI SOARES SENRA SILVA - CPF: 468.774.791-49 (AGRAVADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000567-13.2025.8.11.0048

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GIANI SOARES SENRA SILVA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA DA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por GIANI SOARES SENRA SILVA, desconstituindo a sentença recorrida, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional da execução individual foi interrompido pela execução coletiva ajuizada por sindicato, e se a alegação de prescrição quinquenal da pretensão executiva é válida.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva (04/05/2018). A execução coletiva ajuizada pelo sindicato, em 11/07/2018, interrompeu o prazo, sendo aplicável a redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

4. Não se aplica a tese do Tema 880 do STJ, que trata da demora na apresentação de documentos necessários à liquidação, pois a questão em debate envolve a interrupção do prazo pela execução coletiva.

5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento
: "1. A execução coletiva ajuizada por sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, retornando a contagem pela metade do prazo. 2. A alegação de prescrição quinquenal não se aplica quando a execução coletiva interrompe o prazo."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Súmula 150 do STF; Tema 877 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15/05/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000567-13.2025.8.11.0048

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GIANI SOARES SENRA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 344156865)
no Recurso de Apelação n.
1000567-13.2025.8.11.0036
, interposto por GIANI SOARES SENRA SILVA,
deu provimento
à apelação, para desconstituir a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo Magistrado a
quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão impugnada, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.

Argumenta que, o prazo para o ajuizamento da execução individual deve ser contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 877, bem como que a liquidação também se submete ao prazo de cinco anos.

Alega que, o cumprimento individual foi distribuído apenas em 01/6/2025, ou seja, mais de cinco anos após o trânsito em julgado ocorrido em 04/5/2018, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Sustenta, ainda, que, tratando-se de apuração por meros cálculos aritméticos, o termo inicial do prazo prescricional é o próprio trânsito em julgado da sentença condenatória, à luz do entendimento consolidado no Tema 880 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 354488851),
Giani Soares Senra Silva
, rechaça as teses mencionadas, pleiteando o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000567-13.2025.8.11.0048

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GIANI SOARES SENRA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 344156865)
no Recurso de Apelação n.
1000567-13.2025.8.11.0036
, interposto por GIANI SOARES SENRA SILVA,
deu provimento
à apelação, para desconstituir a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo Magistrado a
quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que, a decisão monocrática, merece reforma, ante a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.

Alega que, o prazo se conta do trânsito em julgado da sentença coletiva (04/05/2018), conforme os Temas 877 e 880 do STJ, e que o cumprimento individual, ajuizado em 02/07/2025, ocorreu após o quinquênio, sem causa interruptiva.

Requer, assim, o provimento do agravo para reconhecer a prescrição e extinguir o feito (art. 487, II, do CPC).

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, é incontroverso que o prazo prescricional quinquenal tem início no trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme fixado no Tema 877/STJ. A própria decisão agravada adotou como marco inicial a data de 4/5/2018. Portanto, não há divergência quanto a esse ponto, o que esvazia a insurgência do Estado nesse aspecto.

A controvérsia reside na existência de causa interruptiva válida.

É igualmente incontroverso que, o sindicato, na condição de substituto processual, ajuizou execução coletiva em 11/7/2018, portanto dentro do quinquênio. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do último ato do processo que a interrompeu.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.121.138/RS, firmou orientação clara no sentido de que a execução coletiva proposta por legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo. A
ratio decidendi
desse precedente repousa na identidade do título judicial e na comunhão material do crédito reconhecido, sendo incompatível com o sistema admitir fracionamento artificial dos efeitos interruptivos.

A execução coletiva não constitui ato estranho ou autônomo em relação às execuções individuais; ao contrário, integra o mesmo complexo executivo decorrente do título coletivo. Assim, sua propositura configura causa interruptiva apta a beneficiar todos os substituídos.

No caso concreto, além de ter sido ajuizada tempestivamente, a execução coletiva permanece em tramitação. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, o reinício da contagem pela metade somente ocorre a partir do último ato processual da causa interruptiva. Não havendo notícia de encerramento da execução coletiva, não se iniciou novo prazo prescricional. Logo, não há que se falar em transcurso de dois anos e seis meses, tampouco em consumação de novo quinquênio.

A alegação de que o Tema 880/STJ afastaria qualquer efeito interruptivo não procede. O referido tema trata da demora na apresentação de documentos necessários à liquidação individual e da eventual caracterização de inércia do credor. A hipótese dos autos é distinta: discute-se a eficácia interruptiva da execução coletiva regularmente ajuizada por legitimado extraordinário. Não há identidade de situações jurídicas, razão pela qual não se aplica a tese invocada pelo agravante.

Igualmente improcede o argumento de que a liquidação dependeria apenas de cálculos aritméticos, sendo irrelevante para fins de prescrição. A complexidade — ou simplicidade — da liquidação não interfere na eficácia interruptiva da execução coletiva. O efeito interruptivo decorre da propositura da demanda executiva coletiva fundada no mesmo título, e não da natureza da atividade liquidatória subsequente.

Em verdade, a tese do agravante desconsidera frontalmente a orientação consolidada da Corte Especial do STJ e esvazia o alcance do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, ao pretender ignorar a eficácia interruptiva de execução coletiva regularmente proposta e ainda pendente.

A decisão monocrática encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, inclusive autorizando o julgamento singular nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568/STJ.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Giani Soares Senra Silva visa a reforma de uma sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória. O apelante sustenta que houve erro de julgamento (error in judicando), pois a sentença aplicou de forma descontextualizada o Tema 877 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixando como marco inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da ação coletiva, o que, segundo o apelante, é inadequado para sentenças ilíquidas.

O Magistrado a quo entendeu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme o Tema Repetitivo n. 877 do STJ, e que, tendo a ação coletiva transitado em julgado em 04/05/2018 e o cumprimento individual sido ajuizado apenas em28-06-2025, estaria configurada a prescrição quinquenal.

A questão submetida à apreciação deste Tribunal não é nova, encontrando-se pacificada tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto na deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

De fato, o prazo prescricional para a execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se o disposto na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Contudo, tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, a contagem do prazo prescricional não se dá de forma linear e ininterrupta a partir do trânsito em julgado, mas sofre interrupção pela propositura da execução coletiva pelo legitimado substituto processual.

O art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que "a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato ou termo do respectivo processo".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo sindicato ou entidade de classe substituto processual interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, que volta a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da execução coletiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.

1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

2. Hipótese em que a presente ação se encontra prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.

3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9º do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1º do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual.

Embargos de divergência providos.

(STJ, EREsp n. 1.121.138/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 18/6/2019.) [Destaquei]

O Apelado invoca o Tema 880 do STJ, pelo qual se firmou a tese de que "a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".

Ocorre que tal tese não se aplica à hipótese dos autos.

O Tema 880 do STJ refere-se especificamente a situações em que há demora na apresentação de documentos necessários à liquidação ou execução do julgado, estabelecendo que tal demora não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

No caso concreto, diversamente, a questão não envolve demora na apresentação de documentos, mas sim a pendência da execução coletiva, que, conforme já demonstrado, interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

A distinção entre as hipóteses é fundamental: enquanto o Tema 880 trata da inércia do credor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento da execução, a interrupção do prazo pela execução coletiva decorre de disposição legal expressa (art. 9º do Decreto 20.910/32) e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece ser legítima a opção do beneficiário de aguardar o desfecho da execução coletiva antes de ajuizar sua execução individual.

Nos autos, restou demonstrado que:

a) O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 4-5-2018;

b) A execução coletiva foi ajuizada pelo sindicato substituto processual em 11-7-2018, conforme informado pela parte exequente e não contestado especificamente pelo apelante;

c) A execução coletiva ainda se encontra em tramitação, sem decisão definitiva;

d) O prazo prescricional quinquenal foi, portanto, interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em 11-7-2018;

e) A partir da interrupção, o prazo voltaria a correr pela metade (dois anos e meio), resguardado o prazo mínimo de cinco anos, somente após o último ato processual da execução coletiva.

Considerando que a execução coletiva ainda tramita, sem decisão definitiva que encerre a fase executiva, não houve o escoamento do prazo prescricional, seja o prazo pela metade (dois anos e meio), seja o prazo mínimo resguardado (cinco anos).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme e reiterada no mesmo sentido, como se verifica dos seguintes precedentes:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066292920198110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

A ratio que fundamenta o entendimento jurisprudencial consolidado é a de que, tratando-se de sentença coletiva cujos efeitos alcançam uma coletividade de beneficiários, é legítima e razoável a expectativa de que a execução seja promovida coletivamente pelo substituto processual que atuou na fase de conhecimento.

Permitir que o prazo prescricional para as execuções individuais transcorra enquanto pende a execução coletiva representaria penalizar injustamente os substituídos que legitimamente aguardam o desfecho da execução coletiva, além de criar situação de insegurança jurídica.

Por essa razão, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932, resguardando os direitos dos beneficiários da sentença coletiva.

Importante destacar que não se verifica, no caso concreto, qualquer inércia ou desídia por parte da exequente.

O ajuizamento da execução individual ocorreu enquanto ainda pendia a execução coletiva, circunstância que, por si só, já afasta qualquer alegação de inércia apta a configurar a prescrição.

Ademais, conforme já demonstrado, o próprio Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente ao desmembramento das execuções coletivas em execuções individuais, diante do elevado número de beneficiários, o que torna contraditória a atual alegação de prescrição.

Por todo o exposto, verifica-se que não ocorreu a prescrição reconhecida pelo Magistrado a quo, seja a prescrição intercorrente da ação coletiva, seja a prescrição da ação individual.

O prazo prescricional foi regularmente interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em 11-7-2018, voltando a correr pela metade somente a partir do último ato processual da execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GIANI SOARES SENRA SILVA,
para desconstituir a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo Magistrado a quo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026